Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801092-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LIRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801092-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADA: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O STJ FIXOU A TESE DE QUE "PARA O FIM DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSIDERA-SE QUE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO É DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO GERADOR". TEMA 1051. PORTANTO, SE O ATO ILÍCITO QUE DEU ORIGEM À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA OCORREU ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O CRÉDITO DEVE SER QUALIFICADO COMO CONCURSAL, JUSTIFICANDO-SE A DETERMINAÇÃO DE RESPECTIVA HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801092-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADA: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ/ EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação de Indenização, movida por LIRES DOS SANTOS.

O processo em piso encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo sido constituída a condenação em danos morais em favor da autora, agravada.

A concessionária de energia elétrica apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo singular, sendo esta a decisão agravada.

Inconformadas, a empresa recorrente argumenta que o evento danoso, cerne da ação principal, ocorreu em data anterior ao pedido e deferimento do seu plano de Recuperação Judicial; de modo que far-se-ia necessário a submissão deste crédito à habilitação nos autos da recuperação judicial. Nesse sentido, pleiteia o provimento do agravo de instrumento.

Foi, primeiramente, negado o pedido de tutela provisória recursal, tendo, posteriormente, esta relatora se utilizado do juízo de retratação, nos termos da decisão de id n. 5578331 - Pág. 1-3.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, pleiteando a agravada pela manutenção da decisão agravada, de modo a possibilitar o cumprimento de sentença e o adimplemento do crédito fora do juízo da recuperação, afirmando ter sido encerrado processo de recuperação judicial.

É relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801092-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADA: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o crédito a ser adimplido em favor da autora/ agravada, deve ser cumprido nos autos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador da indenização se deu antes da homologação da recuperação judicial.

Verifica-se no caso em tela que o pedido indenizatório se deu em razão de acidente com cabo de alta tensão ocorrido em 08 de janeiro de 2007. Enquanto que o pedido de recuperação judicial e o respectivo deferimento ocorreu no ano de 2012, nos autos do processo n. 0005939-47.2012.8.14.0301.

Sobre esta temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme se verifica no julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Tal tese aclarou a interpretação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, de modo a definir que a existência do crédito deveria ser determinada pela data de seu fato gerador, então o presente crédito deve ser habilitado no Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Sendo assim, assiste razão à recorrente quanto à alegação de que o crédito advindo da condenação em reparação indenizatória deve ser adimplido nos autos da recuperação judicial. Inclusive, em consulta ao sistema PJE, verificou-se que o processo nº 0005939-47.2012.8.14.0301 ainda está em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o que permite concluir que a recuperação judicial está ativa.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para que o crédito constituído em decorrência da condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento indenizatório em questão, seja adimplido nos autos da recuperação judicial.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/10/2023